Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713655-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO FERREIRA VENTURINI, MARCIO FERREIRA VENTURINI, ÂNGELA MARIA VENTURINI RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AUSENTE. 1. Inexiste omissão e violação à coisa julgada na decisão que faz referência à decisão anterior, a qual decidiu as matérias alegadas pela parte e seguiu o disposto no título executivo judicial. 2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, sobretudo, no tocante à falta de apreciação da do real valor da dívida exequenda, uma vez que a recorrida sequer impugnou o valor apresentado pelos exequentes, tendo prevalecido, erroneamente, o apresentado por aquela, e sem a contabilização dos consectários legais devidos durante todo o período que indicaram; b) artigos 313, inciso I, e 493, ambos do mesmo diploma legal, aduzindo nulidade de julgamento em razão da não suspensão do processo, o que teria ocorrido por força de liminar proferida em outro agravo de instrumento, no qual foi noticiado o falecimento de um dos exequentes; c) artigos 405, 406 e 407, todos do Código Civil, insistindo na tese de que o quantum debeatur estaria aquém do real valor devido, pois não teria sido corretamente aplicada a correção monetária e os juros legais no caso e durante todo o período de vigência do contrato. Aduzem que não restou demonstrado nos autos os motivos pelos quais o valor apresentado pela Terracap seria o correto, tampouco declinadas as razões pelas quais o valor que apresentaram estaria equivocado. No mais, neste particular, defendem a necessidade de perícia para correta apuração dos valores devidos. Pedem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 313, inciso I, e 493, ambos do CPC, uma vez que a Turma Julgadora, ao apreciar a questão da não suspensão do processo, se baseou no fato de que os únicos herdeiros da exequente, viúva, já supriria qualquer irregularidade, dispensando, por isso, a regularização do polo da ação. Como se sabe, para que o STJ pudesse apreciar essa questão e, por conseguinte, concluir pela necessidade de suspensão do processo, necessário seria rever questões fatico-probatória dos autos, o que não se coaduna com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 405, 406 e 407, todos do Código Civil. Isso porque, conforme reconhecem os próprios insurgentes, a apuração dos valores devidos, bem como a sua devida correção e incidência dos juros legais e o período devido, não foram sequer objeto de apreciação e decisão por parte da Turma Julgadora, o que faz incidir na espécie o enunciado 211 da Súmula do STJ, tendo em vista a falta de prequestionamento dos dispositivos tidos por malferidos. Ademais, a própria Corte Superior, sobre o tema, já se manifestou no sentido de que: “2. "O critério estabelecido no título judicial exequendo, com relação à correção monetária e aos juros, não pode ser alterado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada" (REsp n. 2.055.693/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/6/2023). 3. O acolhimento da tese da agravante de que o termo inicial dos juros de mora não foi expressamente fixado no título judicial - e, consequentemente não violaria a coisa julgada sua fixação na fase de liquidação -, em contraposição à conclusão de origem que consignou que a coisa julgada se formou determinando os juros de mora "desde 02/1989", demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.778.376/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030